Tribunal: TJMT
Processo: 0001955-90.2020.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001955-90.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (APELANTE), LUCIENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.189.051-66 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DIONISIO PEREIRA DE LARA - CPF: 007.846.761-60 (VÍTIMA), APARECIDO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 771.410.241-15 (VÍTIMA), FABIANA MARQUES DE ARRUDA (VÍTIMA), JORCELINA MARIA GARCEZ - CPF: 230.007.241-68 (VÍTIMA), MARILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 408.231.722-87 (VÍTIMA), MARIA LUCIA DE SOUZA - CPF: 005.654.031-09 (VÍTIMA), JENILSON MANOEL DE SOUZA - CPF: 924.433.111-04 (VÍTIMA), REGINA ROSA DE CASTRO - CPF: 204.912.201-20 (VÍTIMA), BILIANA MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 935.859.501-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIVERSOS ESTELIONATOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRAS FIRMES E SEGURA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADOS NOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR O DOLO EXIGIDO – NEGATIVA INCONSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ILÍCITOS – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS – HABITUALIDADE DELITIVA CONSTATADA
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente os depoimentos judiciais das vítimas, corroborados pelos depoimentos testemunhais e pelos documentos coligidos ao feito, atestam satisfatoriamente que a apelante induziu os ofendidos a erro, mediante ardil e artifício, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo deles, de modo que, estando plenamente configurados os delitos do art. art. 171,
caput
, e art. 171, §4o ambos do Código Penal, com todas as elementares que lhes são inerentes, impõe-se manter o desfecho condenatório alcançado na instância singular.

2.

A teor da jurisprudência do eg. STJ, o reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos
in casu
, porquanto evidenciada a habitualidade delitiva da apelante, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva também nesta parte.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIENE PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIENE PEREIRA DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1955-90.2020.811.00
-
código 705038, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, a
condenou
à pena de
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, estabelecido o regime inicial
fechado
, além do pagamento de
110 (cento e dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, pela prática, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 171,
caput
(em relação a sete fatos) e no art. 171, §4o (por quatro fatos), todos do Código Penal
, sendo ainda
absolvida
da imputação do art. 171, §4o do CP narrada no oitavo fato descrito na denúncia.

Nas razões recursais disponíveis no ID 75874530, os estandartes defensivos abrangem o pleito de
absolvição
, ao argumento de que inexistem nos autos elementos de prova capazes de respaldar a prolação do édito condenatório no que se refere ao dolo específico exigido pelo tipo penal, sendo mister a incidência do brocardo
in dubio pro reo
; e,
subsidiariamente
, é pleiteado o
reconhecimento da continuidade delitiva
, entendendo preenchidas as exigências do art. 71 do CP.

Em contrarrazões vistas no ID 75874534, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 100737987, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela ré
LUCIENE PEREIRA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que a apelante foi denunciada por doze fatos criminosos, dos quais restou condenada em
onze
, sendo
sete estelionatos na modalidade simples
e
quatro na espécie majorada
pelo fato de a vítima ser idosa.

Passo a reproduzir, em linhas gerais, a narrativa acusatória na parte em que julgada procedente.

Narra o
primeiro fato
da denúncia que, no decorrer dos
meses de junho a agosto de 2019
, no município de Rondonópolis/MT, a ora apelante
LUCIENE
e o corréu
Hueder
, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, teriam obtido para si vantagem ilícita, induzindo a vítima
Regina Rosa de Castro
em erro, mediante ardil e meio fraudulento, apresentando-se com o nome de “Lina” e noticiando interesse na aquisição de enxoval e lingerie, de modo a angariar confiança daquela, causaram-lhe prejuízo financeiro, havendo ludibriado a vítima ao promover a assinatura de uma nota promissória no valor de R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais), que não foi paga na data aprazada.

Consta do
segundo fato
da peça acusatória que, no dia
29 de dezembro de 2019
, no município de Rondonópolis/MT, a ré
LUCIENE
obteve para si vantagem ilícita, induzindo a vítima
Leonilda Pereira Martins
em erro, mediante ardil e meio fraudulento, apresentando-se como “Maria”, adquirindo diversas roupas no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pagas com dois cheques do banco Santander, de titularidade de seu marido, o codenunciado
Hueder Marcos de Almeida
, pré-datados para os dias 15.01.2020 e 15.02.2020, os quais, ao serem compensados, retornaram por insuficiência de fundos.

O
terceiro fato
da denúncia dá conta de que, no
início do mês de fevereiro de 2020
, no município de Rondonópolis/MT, a acusada
LUCIENE
obteve para si vantagem ilícita, induzindo a vítima
Marilene Maria de Souza
em erro, mediante ardil e meio fraudulento, informando falsamente ser Policial Civil e identificando-se como “Ana”, causando-lhe prejuízo financeiro no importe de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), montante este que prometera ser pago no dia 10 de fevereiro daquele ano, alegando ser a data de recebimento do subsídio da Policia Civil.

Narra o
quarto fato
descrito na exordial acusatória que, nos
dias 20 de janeiro
e
17 de fevereiro de 2020
, no município de Rondonópolis/MT, a denunciada
LUCIENE
obteve para si vantagem ilícita, induzindo a vítima
Maria Lucia de Souza
em erro, mediante ardil e meio fraudulento, após ter se apresentado como policial civil e ganhado a confiança da vítima, adquiriu mercadorias no valor total de R$ 1.220,00 (um mil, duzentos e vinte reais), causando-lhe prejuízos financeiros.

Descreve o
quinto fato
narrado na exordial acusatória que, no
mês de janeiro de 2020
, no município de Rondonópolis/MT, a denunciada
LUCIENE
obteve para si vantagem ilícita, induzindo a vítima idosa
Fabiana Marques de Arruda
em erro, mediante utilização de ardil e meio fraudulento, atribuindo a si a falsa identidade de “Ana”, suposta policial civil lotada na Delegacia da Mulher, causando-lhe prejuízos financeiros no importe de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), em razão de mercadorias adquiridas pela ré, as quais supostamente pagaria no dia 10 de fevereiro daquele ano.

Extrai-se do
sexto fato
da inicial acusatória que, no
mês de janeiro de 2020
e nos dias
16 e 17 de fevereiro de 2020
, no município de Rondonópolis/MT, os denunciados
LUCIENE
e
Hueder
, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, obtiveram para si vantagem ilícita, induzindo a vítima
Dionísio Pereira de Lara
em erro, mediante ardil e meio fraudulento, identificando-se como policial civil que adquiriria produtos para outros agentes públicos, com falso compromisso de pagamento feito por meio de nota promissória, causando-lhe prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 5.345,00 (cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais).

Ressai do
sétimo fato
da denúncia que, por
quatro ocasiões
no decorrer do
mês de fevereiro de 2020
, no município de Rondonópolis/MT, os denunciados
LUCIENE
e
Hueder
, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, obtiveram para si vantagem ilícita, induzindo a vítima idosa
Domingas da Silva Souza
em erro, mediante ardil e meio fraudulento, identificando-se como policiais civis
“Ana”
e
“Marcos”
, adquiriram mercadorias no importe de R$ 2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais), causando-lhe prejuízo financeiro.

Descreve o
nono fato
da exordial acusatória que, em duas ocasiões durante o
mês de janeiro de 2020
, no município de Rondonópolis/MT, a denunciada
LUCIENE
obteve para si vantagem ilícita, induzindo a vítima idosa
Jorcelina Maria Garcez
em erro, mediante ardil e meio fraudulento, enquanto suposta esposa de um dono de tapeçaria, adquiriu mercadorias no montante de R$ 2.792,00 (dois mil, setecentos e noventa e dois reais), cujo cheque apresentado pela ré para o pagamento, da titularidade do corréu
Hueder
,
foi devolvido sem provisão de fundos, causando-lhe prejuízo financeiro.

Sustenta o
décimo fato
da denúncia que, no dia
28 de janeiro de 2020
e no
mês de fevereiro de 2020
, no município de Rondonópolis/MT, a denunciada
LUCIENE
obteve para si vantagem ilícita, induzindo a vítima
Joel Lemes da Silva
em erro, mediante ardil e meio fraudulento, apresentando-se como policial civil e informando que teria interesse em revender os produtos para seus colegas policiais, adquiriu várias peças de enxoval, totalizando o importe de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais) com falsa promessa de pagamento realizada com o preenchimento de notas promissórias não pagas, causando prejuízo financeiro ao ofendido.

Ressai do
décimo primeiro fato
da denúncia que, no dia
31 de janeiro de 2020
, no município de Rondonópolis/MT, a denunciada
LUCIENE
obteve para si vantagem ilícita, induzindo a vítima idosa
Jucelina de Almeida Rodrigues
em erro, mediante ardil e meio fraudulento, identificando-se como policial civil chamada “Laura”, adquiriu mercadorias da vítima, no importe de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), tendo ludibriado a vítima no sentido de que promoveria o pagamento no dia 10 de fevereiro, o que não foi cumprido, causando-lhe prejuízo financeiro.

Extrai-se do
décimo segundo fato
que, no dia
18 de fevereiro de 2020
, no município de Rondonópolis/MT, a denunciada
LUCIENE
obteve para si vantagem ilícita, induzindo a vítima
Paulo Barbosa Cordeiro
em erro, mediante ardil e meio fraudulento, identificando-se como policial civil chamada “Ana” e que teria interesse em revender as mercadorias, adquiriu várias peças de enxoval, totalizando o importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), causando prejuízo financeiro ao ofendido.

Brevemente circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo exigido:

A teor do relatado, a primeira tese recursal, cujas razões replicam aquelas mesmas arguições ventiladas em sede de memoriais finais (ID 75874509), refere-se à suposta ausência de elementos de convicção acerca do
dolo específico
da ré, exigido para a configuração do tipo penal.

Todavia, a despeito dos argumentos deduzidos pela i. defesa, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida
.

Se num primeiro momento causa certa estranheza a mera reprodução de idêntica peça processual outrora apresentada, sem maiores especificações contrapondo aquelas razões de decidir manifestadas do r.
decisum
; do exame acurado dos autos eletrônicos ressai compreensível tal grau de abstração.

Isso porque, revela-se minuciosa a análise realizada pelo d. juízo singular por ocasião da prestação jurisdicional de mérito, cumprindo registrar que, em primazia ao duplo grau de jurisdição, a conclusão que se alcança não é outra senão a ratificação da r. sentença em sua integralidade, a qual expôs detida ponderação do acervo probatório angariado em relação aos ilícitos imputados à ora apelante
LUCIENE.

Por sinal, a
materialidade

das infrações penais individualmente consideradas

se apresenta devidamente comprovada nos autos, a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito acostado no ID 75867569 - Pág. 1, dos diversos boletins de ocorrência encontradiços no ID
75867569 - Pág. 2
ao ID 75867570 - Pág. 2, ID 75867594 - Pág. 2/3, ID 75867596 - Pág. 3/4, ID 75874458 - Pág. 3/4, do termo de exibição e apreensão visto no ID 75867570 - Pág. 5
e ID
75867571 - Pág. 1, sem olvidar dos reconhecimentos de objetos acostados nos autos, respectivos termos de entrega e dos cheques, notas promissórias e registros informais apresentados pelas vítimas à autoridade policial, referidos no relatório policial juntado no ID 75867587 - Pág. 8 e ID 75867588 - Pág. 1, bem como pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
LUCIENE PEREIRA DA SILVA
nos episódios ilícitos.

A propósito, é de amplo conhecimento que o
delito de estelionato
consiste em obter
vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, e, segundo a doutrina de André Estefam, tem por objeto de tutela penal a
inviolabilidade do patrimônio
, aliado, ainda à proteção do interesse social traduzido na
boa-fé e na confiança recíproca que deve nortear as relações patrimoniais
(
in
Direito Penal, volume 2: parte especial, São Paulo, Saraiva, 2012).

Dito de outra forma, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente
induza ou mantenha em erro a vítima
, empregando qualquer meio fraudulento, com o
dolo específico e preordenado

de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

E o referido elemento subjetivo, materializado pelos meios ardilosos e fraudulentos empregados pela apelante, restou satisfatoriamente comprovado nos autos, notadamente diante das circunstâncias fáticas trazidas pelo i. representante do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal pública, logrou comprovar que as vítimas foram enganadas, iludidas ou ludibriadas dolosamente pela ré, e, em decorrência disso, sofreram prejuízos de índole econômica, ainda que indireto.

Nada obstante a recorrente negue a prática delitiva sob o viés da ausência de dolo, e, inclusive, seja este o ponto reiterado pela defesa técnica, as vítimas
Dionísio Pereira de Lara, Fabiana Marques de Arruda, Jorcelina Maria Garcez, Marilene Maria de Souza, Regina Rosa de Castro, Maria Lúcia Regina Rosa de Castro, Leonilda Pereira Martins, Jenilson Manoel de Souza, Jucelina de Almeida Rodrigues, Joel Lemes da Silva e Paulo Barbosa Cordeiro
foram expressas ao relatar em juízo os meios ardilosos que cingiram as ações criminosas e que resultaram tanto na sua indução a erro quanto no subsequente prejuízo financeiro que lhes foi acarretado.

Por sinal, a evitar tautologia, e reapresentar o já bem delineado pela d. magistrada sentenciante que ponderou pontualmente as declarações prestadas pelas vítimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 75874495), incluindo transcrições indiretas de tais depoimentos no bojo da r. sentença, o que cumpre destacar é a harmonia destes em descrever as oportunidades nas quais a ré
LUCIENE
as induziu a erro, algumas por reiteradas vezes e no mesmo dia.

Nessa toada, o acervo probatório revela que a ré ora apresentava-se com nomes falsos e distintos –
Ana
,
Maria
ou
Laura
–, ou se declarava servidora pública – policial civil, tudo com o fito de transmitir maior credibilidade e conquistar a confiança dos ofendidos, para então, ardilosamente adquirir mercadorias das vítimas, valendo-se de suas condições de vendedores autônomos de roupas e enxovais.

As vítimas, por sua vez, pela informalidade da profissão e pela confiança creditada equivocadamente à acusada
LUCIENE
, limitavam-se a registrar as compras apenas em cadernos de anotações, aceitavam promessa de pagamento exarada em notas promissórias [que não restaram pagas], ou então por meio de cheques que, ao serem compensados, retornaram sem provisão de fundos, o que pode ser confirmado nas diversas cópias acostadas nos autos do inquérito policial correlato à ação penal.

Outrossim, os relatos convergem quanto à evasão da ré ao tentar ser contatada pelos ofendidos, uma vez que, além de nomes falsos, também apresentou endereços incorretos e deixou de responder mensagens e telefonemas feitos pelas vítimas após perceberem o golpe arquitetado pela ora apelante.

Tais assertivas também são vistas nas declarações prestadas em juízo pelo investigador da polícia civil
Nelson de Souza Neto
(ID 75874490 - Pág. 1) que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante da ré, sendo elucidativo destacar:

“
que, quando se dirigiram a residência da acusada, ela ficou muito nervosa
e disse que os produtos estavam no interior de sua residência. Relatou que várias pessoas que foram vítimas de outros golpes perpetrados pela declarante também compareceram a residência da acusada e reconheceram seus pertences. [...]
Ressaltou que a acusada já havia sido investigada pela prática de crimes de estelionato em outras oportunidades
.” sic
ID 75874518 - Pág. 4/5. Destaquei.

Dessarte, diante de tais apontamentos, não se olvida que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes no feito,
ex vi
STJ – AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020.

E, conquanto a i. defesa insista na ausência do liame volitivo, conclui-se que a tese da recorrente
se mostra frágil e dissociada das circunstâncias que envolvem as práticas delituosas
, pois, além da já mencionada coerência dos relatos apresentados pelas vítimas em ambas as oportunidades em que angariados, e destes entre si, a autoridade judiciária bem destacou na r. sentença:

“Desse modo, da mesma forma como ocorreu nos delitos analisados anteriormente, observa-se que o fato ocorrido com a vítima não foi mero desacordo comercial.
Conforme bem apontou o representante ministerial, a acusada utilizou engodo para ludibriar a vítima.

Ora, se tivesse ocorrido somente um desacordo comercial, um imprevisto que impossibilitasse o pagamento, a acusada deveria, ao menos, ter manifestado intenção em devolver os produtos, o que não ocorreu.
Ao reverso disso, foi necessário que a autoridade policial efetuasse diligências para tentar apreender os bens
.” sic
ID 75874518 - Pág. 1 – destaquei.

Não fosse suficiente, a d. magistrada sentenciante agregou a estes argumentos o seguinte ponto, a fim de, mais uma vez, destacar o insucesso da pretensão absolutória, entendimento do qual compartilho, sendo válido transcrever o seguinte excerto:

“Em que pese a acusada afirmar que o pagamento deveria ter sido efetuado em data posterior a sua prisão e que esta impediu a quitação da dívida, nenhuma prova foi produzida nos autos para comprovar o alegado no sentido da exclusão da ilicitude de sua conduta.
A defesa não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que o pagamento era apenas para data posterior a prisão, o que, aliado ao fato deter dado nome e profissão falsos, evidencia a autoria do crime em comento pela ré.

Com efeito, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais, uma vez arguida escusa, inverte-se o ônus da prova para que o réu apresente justificativa plausível, situação que não se verifica no presente caso, em
que nenhuma prova foi produzida pela defesa para comprovar a alegação apresentada durante a instrução
.” sic
ID 75874518 - Págs. 1/2. Destaquei.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal, prestam-se a demonstrar exaustivamente
o dolo que revestiu as condutas imputadas à recorrente
, bem como os
artifícios utilizados para induzir as vítimas a erro
, e as efetivas
situações de erro a que estas foram levadas
, culminando nas
vantagens ilícitas auferidas
pela autora em prejuízo dos ofendidos.

A jurisprudência desta c. Terceira Câmara Criminal não destoa:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO 1) AUSÊNCIA DE
DOLO
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUFRAGAR A CONDENAÇÃO –
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
ESTELIONATO
CARACTERIZADO – [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES. 1
) Improcede o pleito absolutório, por ausência de
dolo
, quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pela
palavra
da
vítima
e pela prova documental, a materialidade e autoria delitiva, bem como o
dolo
na conduta dos réus, consistente na consciência e vontade de enganar o ofendido, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.
[...] 7) Recurso parcialmente provido, com consequente extinção da punibilidade dos agentes.”
(TJMT – N.U 0002304-51.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). Negritei.

Portanto,
mantém-se o desfecho condenatório
tal como prolatado.

2.

Da almejada incidência da continuidade delitiva:

O pleito subsidiário consiste no afastamento do concurso material reconhecido pelo d. juízo
a quo
, a fim de ser
aplicada a continuidade delitiva
.

Todavia,
sem razão a i. defesa
.

Como se sabe, a continuidade delitiva trata
de
ficção jurídica afeta às questões de política criminal, na hipótese
de concurso de crimes aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Nesse contexto, o legislador elencou no art. 71,
caput
, do Código Penal requisitos de ordem objetiva a serem atendidos, contudo, para que incida a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem necessária, também, a
unidade de desígnios
entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes, emoldurando a
teoria objetivo-subjetiva
ou mista,
ex vi

STJ
– AgRg no AREsp 1247561/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

Trazendo tais apontamentos ao caso
sub judice
, vislumbro, tal qual anotado pela d. magistrada sentenciante que, apesar
de estarem satisfeitos parte dos requisitos objetivos
consistentes em idênticas condições de local,
as peculiaridades do caso concreto não evidenciam
a plena identidade no
modo de execução dos ilícitos
– diante das nuances já referidas alhures quanto aos meios ardilosos adotados pela ora apelante para a consecução de seu intento criminoso,
tampouco a presença de um liame subjetivo
a indicar o desígnio da continuidade, sendo ponderado, ainda, o
lapso temporal
transcorrido entre alguns dos ilícitos.

Por sinal, destacou-se
“que os delitos ora em análise foram perpetrados entre os meses de junho de 2019 e fevereiro de 2020, superando o lapso de trinta dias entre algumas das condutas, o que reforça a conclusão acerca da impossibilidade de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes em análise” sic
ID 75874519 - Pág. 3.

Na presente hipótese, é manifestamente ausente o requisito subjetivo, havendo evidências de
tratar-se, em verdade,
de habitualidade
criminosa da acusada
, impossibilitando o reconhecimento da continuidade delitiva entre os estelionatos imputados à recorrente, já tendo o d. juízo
a quo
esclarecido:

“que, no caso em comento, os crimes praticados foram oriundos de uma empreitada que se repetiu em virtude da habitualidade criminosa, o que restou devidamente comprovado nos autos, dado que
os réus não comprovaram o exercício de qualquer labor, de maneira que, na realidade, faziam do crime de estelionato sua verdadeira profissão, o que explica a pluralidade de condutas com modus operandi similares
” sic
ID 75874519 - Pág. 2 – destaquei.

A isto
agrego a confirmação do declarado pela já mencionada testemunha, investigador da polícia civil
Nelson de Souza Neto
,
no sentido de que a acusada já era conhecida no meio policial pela prática de estelionatos, pois, em consulta ao banco de dados deste e. Sodalício –
Sistema Primus
, constatei a existência de sentença condenatória anteriormente exarada em desfavor da apelante [26/07/2019], inclusive por outros
oito fatos delitivos pelo mesmo crime de estelionato
nos autos da
ação penal n.o 2933-38.2018.811.0064
,

aparentemente sem que houvesse irresignação da ré.

Diante do cenário fático retratado nos autos, a despeito da pretensão defensiva,
o reconhecimento da continuidade delitiva é inviável
diante
da habitualidade da acusada na prática de crimes, circunstância que merece um tratamento penal mais rigoroso, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCIENE PEREIRA DA SILVA
, mantendo intocada a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1955-90.2020.811.00
–
cód. 705038, pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022